Tribunal: TJDFT
Processo: 0752896-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Embargos declaratórios: parcialmente providos, sem efeitos modificativos, para declarar que, por se tratar de medicamento com registro na Anvisa, não é necessária a formação de litisconsórcio passivo com a União, não se aplicando ao caso a tese definida no RE 855.178 para o Tema 793.